Tribunal: TJSP
Processo: 1500083-14.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. FATO OBJETIVO DA DERROTA. Condenação em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Pretensão de reforma, para fixar os honorários de acordo com o disposto no artigo 85, §3o, III, do CPC. Impossibilidade. Considerando o valor da causa é R$ 2.405.711,49, a fixação pretendida, ainda que no percentual mínimo importaria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. FATO OBJETIVO DA DERROTA. Condenação em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Pretensão de reforma, para fixar os honorários de acordo com o disposto no artigo 85, §3o, III, do CPC. Impossibilidade. Considerando o valor da causa é R$ 2.405.711,49, a fixação pretendida, ainda que no percentual mínimo importaria em um valor excessivamente alto. Tal arbitramento importaria em valor desproporcional com o tempo exigido para o serviço e o trabalho desenvolvido pelo advogado da apelante. Decisão mantida.
Recurso não provido.